Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-36.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Ataque exclusivo à pena – Básica fixada no mínimo legal – Confissão e menoridade relativa – Súmula 231 do C. STJ – Majoração de 1/3 pelo concurso de agentes – Inadmissibilidade de compensação da causa de aumento com as atenuantes – Fases distintas – Violação ao sistema trifásico - Pena correta - Regime semiaberto adequado - Recurso improvido (voto n. 42975).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500180-36.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JEOVANE AGRELLE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-36.2020.8.26.0617 -Voto no 42975
2
VOTO No: 42975
APEL No: 1500180-36.2020.8.26.0617
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE...: JEOVANE AGRELLE DA SILVA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Ataque exclusivo à pena
Básica fixada no mínimo legal Confissão e menoridade
relativa Súmula 231 do C. STJ Majoração de 1/3 pelo
concurso de agentes Inadmissibilidade de compensação da
causa de aumento com as atenuantes
Fases distintas

Violação ao sistema trifásico - Pena correta - Regime
semiaberto adequado - Recurso improvido (voto n. 42975).
A r. sentença de fls. 210/214, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar JEOVANE AGRELLE DA SILVA à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de
13 dias-multa, no piso, em regime semiaberto, por
incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código
Penal, deferido o apelo em liberdade.
Apela o réu, por razões a fls.
224/229, buscando, de forma exclusiva e técnica, a
redução da pena, devendo ser feita a compensação
da causa de aumento do concurso de agentes com as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão,
bem como ser fixado o regime aberto e substituída
a pena corporal por restritivas de direito.
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público de ambas as
instâncias pelo improvimento (fls. 232/238 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-36.2020.8.26.0617 -Voto no 42975
3
246/250).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
apelante
foi
denunciado
e
processado porque, no dia 30 de janeiro de 2020,
por volta das 18h45min, na Avenida Vinte e Três de
Dezembro, 818, Jd. das Cerejeiras, Comarca de São
José dos Campos, agindo em concurso de agentes com
dois indivíduos não identificados e mediante grave
ameaça e violência exercida com simulação de arma
de fogo e agressão física contra Afonso da Silva
Ramos, subtraíram em proveito comum, uma motocicleta Honda, CG
150
Titan
KS,
placas
DLT7745.
Narra a denúncia que o réu e seus
comparsas abordaram a vítima no momento em que ela
ingressava num depósito de gás, anunciaram o
assalto, simulando o porte de arma de fogo. A
vítima reagiu e entrou em luta corporal com os
assaltantes mas, mesmo assim, sua motocicleta foi
levada. Ricardo, proprietário do depósito de gás,
tentou ajudar a vítima, mas sem sucesso. A polícia
militar foi acionada e o réu abordado, confessando
o roubo e indicando o local onde estava a
motocicleta.
Conduzido
à
delegacia,
foi
ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-36.2020.8.26.0617 -Voto no 42975
4
reconhecido pela vítima e pela testemunha.
Dúvida alguma há nos autos no tocante
a materialidade e autoria do delito, em razão da
confissão do réu e de seu reconhecimento pessoal
feito pela vítima e pela testemunha, razão pela
qual sobreveio a r. sentença condenatória, com o
que se conformou a defesa.
Cinge-se o debate nestes autos ao
inconformismo no que diz respeito à dosimetria da
pena, buscando a defesa feita a compensação da
causa de aumento do concurso de agentes com as
agravantes da menoridade relativa e da confissão
do réu, bem como fixado o regime aberto e
substituída a pena corporal por restritivas de
direito.
Pese o esforço da combativa defesa, a
dosimetria da pena e o regime fixado devem ser
mantidos.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal
e,
na
fase
seguinte,
reconhecidas
as
atenuantes da confissão e da menoridade que não
influenciaram na redução da pena em respeito à
Súmula 231 do C. STJ, foi pena mantida no mínimo
legal (04 anos de reclusão).
Na
terceira
fase,
em
razão
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-36.2020.8.26.0617 -Voto no 42975
5
concurso de agentes, houve o aumento de 1/3,
mínimo legal autorizado pela regra do artigo 157,
§2o, do Código Penal.
Como se vê, não há ilegalidade ou
irregularidade na dosimetria da pena que foi feita
de forma criteriosa e individualizada, observadas,
como dito, as atenuantes da confissão e menoridade
e a incidência de uma causa de aumento.
Não se há falar na compensação pretendida, vez que atenuantes somente se
compensam com agravantes e, fosse atendido o
pedido da defesa, haveria ofensa ao artigo 68 do
Código Penal, onde deve ser observado o sistema
trifásico.
Nesse sentido:
“A existência de causa de aumento
verificável na terceira fase da dosimetria não
permite
retorno
para
a
fase
anterior
para
reconhecer atenuantes, sob pena de subversão do
sistema trifásico de dosimetria da pena. Súmula
231/STJ” (REsp 1.561.276/BA, 6a Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/09/2016).
O regime semiaberto é o adequado ao
caso para a efetivação da pena como medida
suficiente e necessária à reprovação e prevenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-36.2020.8.26.0617 -Voto no 42975
6
em razão do quantum da pena
acima de 04 anos,
inadmissível a substituição da pena corporal por
restritivas de direito por expressa vedação legal
contida no art. 44, I, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Newton Neves
Relator